Tribunal: TJMT
Processo: 1020138-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020138-90.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : HOSPITAL E MATERNIDADE SÂO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP
Agravada : ANA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO
Número do Protocolo: 1020138-90.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÂO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Dano Material, Moral e Estético” (Proc. no 1002027-15.2018.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por ANA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, ante a inversão do ônus da prova em favor da autora, impôs ao réu o ônus de custear integralmente os honorários do perito nomeado pelo Juízo (cf. Id. no 33415365 dos autos de origem).
O agravante sustenta que “a inversão de ônus da prova prevista no art. 373 do CPC não se confunde com a obrigação de pagamento da prova pericial do art. 95 do CPC”, já que este se cuida de ônus que “recai sobre aquele que requer a prova, e não àquele que é atribuído o ônus probatório, sendo que uma coisa não se confunde com a outra, (afinal), a inversão do ônus da prova processual se dá por razões de hipossuficiência técnica, e não econômica, cabendo ao Estado suprir a hipossuficiência econômica da parte”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja imposto à autora/agravada o ônus de custear os honorários periciais; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 58698964).
É a suma.
D E C I D O
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme orientação contida na pacífica jurisprudência do STJ, a mera inversão do ônus da prova - ope judicis ou ope legis - não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo, por si só, para transferir o ônus do pagamento à parte contrária.
No caso, em primeira análise, vê-se que tanto a autora (cf. Id. no 17162360) quanto o réu (cf. Id. no 17127986) pleitearam a produção da prova pericial médica, de modo que, ao que tudo indica, a solução adequada ao caso é o rateio da verba honorária entre os litigantes, conforme prevê o mencionado art. 95 do CPC.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o rateio do ônus de pagamento dos honorários periciais (50% para cada parte), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator